Tribunal: TJMT
Processo: 1001476-40.2022.8.11.0087
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001476-40.2022.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIANA COSTA DE SOUZA - CPF: 043.369.071-29 (APELANTE), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), ANTONIO MORAIS DA SILVA - CPF: 781.999.131-34 (APELANTE), NEIDE GOMES DA SILVA - CPF: 969.195.661-68 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – DIVERSOS ADITIVOS POSTERIORES – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL COM PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – NECESSIDADE DE ANÁLISE CONTÁBIL TÉCNICA ­– AUSÊNCIA DE ANÁLISE – JULGAMENTO ANTECIPADO – IMPOSSIBILIDADE – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA ­– RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, entretanto, não lhe é permitido rejeitar o pedido inicial nos casos em que a dilação probatória é fundamental, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.

No caso, sendo verificado que matérias de fato ou eminentemente técnicas foram tratadas como exclusivamente de direito, o reconhecimento do cerceamento ao direito de defesa, com a nulidade da sentença, para que seja realizada a prova pericial, é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Eliana Costa de Souza e outros, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que nos autos da ação monitória que lhes move o Banco do Brasil S.A., rejeitou os embargos monitórios apresentado, indeferiu a justiça gratuita pleiteada pelos embargantes e converteu o mandado inicial em título executivo judicial, nos termos do art. 701, §2º do CPC, condenando-os ao pagamento de honorários advocatícios fixado em 10% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Inconformados, os apelante arguem, preliminarmente, a nulidade da r. sentença, por cerceamento ao seu direito de defesa, face o julgamento antecipado da lide, sob a alegação de que não houve a análise do pedido de produção de prova pericial contábil para analisar o contrato originário e diversos aditivos posteriores, todos oriundos de dívida rural, que demonstram a existência de encargos ilegais e exceção de execução. Ainda preliminarmente, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob a alegação de hipossuficiência financeira. No mérito, defendem que possuem direito a prorrogação da dívida, ante o preenchimento dos requisitos ensejadores do Manual de Crédito Rural (MCR). Seguem sustentando, a existência de excesso de execução ante a cobrança de capitalização de juros e de cumulação dos juros moratórios com a multa contratual. Firmes no seu propósito, alegam que a cobrança de encargos ilegais no período de normalidade afasta os efeitos da mora. Por fim, requerem a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 241970677), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 16 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o Banco do Brasil S.A. ajuizou ação monitória em desfavor de Eliana Costa de Souza e outros, aduzindo ser credor de R$ 58.976,64 (cinquenta e oito mil, novecentos e setenta e seis reais e sessenta e quatro centavos), oriundo da cédula de crédito rural n. 393.105.322, firmado entre as partes.

Devidamente citados, os réus apresentaram embargos monitórios (id. 241970656), defendendo a aplicação do CDC, além da existência do direito da prorrogação do crédito rural, bem como de cláusulas abusivas e ilegalidade dos juros remuneratórios, da capitalização de juros e da comissão de permanência, requerendo a produção de prova pericial contábil e os benefícios da justiça gratuita
.

O douto magistrado
a quo
, de forma antecipada e sem analisar o pedido de produção de prova pericial realizado pelos embargantes,
rejeitou os embargos monitórios apresentado, indeferiu a justiça gratuita pleiteada e converteu o mandado inicial em título executivo judicial, nos termos do art. 701, §2º do CPC, condenando-os ao pagamento de honorários advocatícios fixado em 10% (vinte por cento) sobre o valor da causa (241970668).

Irresignados,
os apelantes arguem, preliminarmente, a nulidade da r. sentença, por cerceamento ao seu direito de defesa, face o julgamento antecipado da lide, sob a alegação de que não houve a análise do pedido de produção de prova pericial contábil para analisar o contrato originário e diversos aditivos posteriores, todos oriundos de dívida rural, que demonstram a existência de encargos ilegais e exceção de execução.

Com razão
. Ora, basta uma simples análise dos autos para se verificar que o d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto ao julgar o feito antecipadamente, pois, no caso vertente, os embargantes, ora apelantes, sustentam, dentre outros argumentos, a existência de excesso de execução, ante a majoração dos encargos pactuados na cédula de crédito rural n. 393.105.322
, quando do entabulamento dos aditivos posteriores
.

Nessa trilha, pelo que se observa da r. sentença, com a devida vênia, o condutor do feito tratou os pactos em questão como simples cédulas de crédito bancário, o que definitivamente não é o caso dos autos, pois, resta evidente que são cédulas de créditos rurais com regramento específico e encargos próprios, que demandam análise técnica apurada, mormente por se tratarem de diversos aditivos, cuja existência ou não de eventuais ilegalidades não podem ser aferidas por simples cálculos aritméticos nas provas documentais trazidas a baila.

Neste contexto, não há qualquer dúvida de que os apontamentos realizados pelos embargantes, ora recorrentes, e renovados nesta quadra processual, são relevantes, pois, possuem o condão de alterar substancialmente o entendimento posto na r. sentença, inclusive quanto ao montante perseguido no feito, face a liberação de crédito oriundo da Cédula Rural n. 393.105.322 firmada entre os litigantes.

Ademais, em casos visando dirimir a controvérsia acerca da análise da existência da capitalização de juros, o c. STJ, em julgamento do REsp n. 1124552/RS, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de que não se trata de matéria exclusivamente de direito, mas sim, questão de fato, que demanda oportunizar às partes a produção da prova necessária à demonstração dos fatos constitutivos do direito alegado, sob pena de cerceamento de defesa, confira,
verbis
:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. TABELA PRICE. LEGALIDADE. ANÁLISE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. APURAÇÃO. MATÉRIA DE FATO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PROVA PERICIAL.

1.
Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. A análise acerca da legalidade da utilização da Tabela Price - mesmo que em abstrato - passa, necessariamente, pela constatação da eventual capitalização de juros (ou incidência de juros compostos, juros sobre juros ou anatocismo), que é questão de fato e não de direito, motivo pelo qual não cabe ao Superior Tribunal de Justiça tal apreciação, em razão dos óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 do STJ
.

1.2.
É exatamente por isso que, em contratos cuja capitalização de juros seja vedada, é necessária a interpretação de cláusulas contratuais e a produção de prova técnica para aferir a existência da cobrança de juros não lineares
, incompatíveis, portanto, com financiamentos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação antes da vigência da Lei n. 11.977/2009, que acrescentou o art. 15-A à Lei n. 4.380/1964.

1.3.
Em se verificando que matérias de fato ou eminentemente técnicas foram tratadas como exclusivamente de direito, reconhece- se o cerceamento, para que seja realizada a prova pericial
.

2. Recurso especial parcialmente conhecido e, na extensão, provido para anular a sentença e o acórdão e determinar a realização de prova técnica para aferir se, concretamente, há ou não capitalização de juros (anatocismo, juros compostos, juros sobre juros, juros exponenciais ou não lineares) ou amortização negativa, prejudicados os demais pontos trazidos no recurso.”
(Corte Especial, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 03.12.2014 – negritei).

Por conseguinte, é perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, entretanto, não lhe é permitido rejeitar o pedido inicial nos casos em que a dilação probatória é fundamental, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.

Nesse sentido é o entendimento proferido por este Tribunal em situações análogas,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – PRODUÇÃO DE PROVA NÃO REALIZADA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO E DA AUTORA PREJUDICADO.

Acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa para cassar sentença de improcedência da lide quando não é propiciada a produção de prova essencial para dirimir a controvérsia
.”
(RAC n. 1001284-26.2019.8.11.0051, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 05.05.2021 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – PRODUÇÃO DE PROVA NÃO REALIZADA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO DA RÉ PROVIDO E DO AUTOR PREJUDICADO.

Acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa para cassar sentença de improcedência da lide quando não é propiciada a produção de prova essencial para dirimir a controvérsia
.”
(RAC n. 1000991-56.2019.8.11.0051, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 05.05.2021 – negritei).

Logo, entendo ser prudente a realização da perícia técnica contábil no caso em voga para aferir a existência ou não de encargos ilegais e de exceção de execução no contrato originário e diversos aditivos posteriores firmados entre as partes, todos oriundos de dívida rural, que não trará prejuízo algum aos litigantes, pelo contrário, já que possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Assim, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, incisos LIV e LV, da C. Federal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
acolho a preliminar
vindicada para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos a instância de origem para seu regular processamento, a fim de que seja realizada a perícia técnica contábil requerida.

Por sim, sendo cassada a r. sentença, resta prejudicada a análise do pedido preliminar de concessão da justiça gratuita, tendo em vista que o seu indeferimento ocorreu no próprio ato sentencial.

Posto isso
, conheço do recurso interposto e

lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 16 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024